Tribunal: CARF
Processo: 13707.000351/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000351/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.969 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
NAIR GONÇALVES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000351/2009-51
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.969 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000351/2009-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
6 a 11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-calendário
2.005), apresentando, por intermédio de seu representante legal (fls. 13 a 15), a
impugnação de fls. 3 e 5.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas e glosou parcialmente a dedução de despesas médicas, nos valores de
R$ 4.622,13 e R$ 16.819,59, respectivamente (fls. 8 a 10, 59, 60 e 62), calculando, ao
final, imposto suplementar de R$ 5.541,93, multa de ofício de R$ 4.156,44 e juros de
mora de R$ 1.773,41, calculados até 30/12/2.008.
3. Na impugnação apresentada às fls. 3 e 5, a contribuinte requer o restabelecimento da
dedução de despesas médicas referentes ao Plano de Saúde ABORJ Seguros,
CNPJ 34.052.217/0001-67, no valor de R$ 16.819,59, apresentando, para embasar seu
pleito, os documentos de fls. 16 a 32.
4. Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2.009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II efetuou a
revisão do lançamento mediante o Termo Circunstanciado de fls. 38 a 43 e o Despacho
Decisório de fl. 44, restabelecendo parcialmente a dedução de despesas médicas, na
quantia de R$ 7.847,86, apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 3.383,77 e
multa de ofício de R$ 2.537,82.
5. Cientificada da decisão supracitada (fls. 45 a 48 e 68), a contribuinte não apresentou
nenhuma manifestação a respeito.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Na medida em que não foi objeto de expressa impugnação, é de se manter a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas apontada no lançamento, por
constituir matéria incontroversa.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REVISÃO DO LANÇAMENTO
EFETUADA PELA DELEGACIA DE ORIGEM.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a revisão do lançamento constante
do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório efetuados pela Delegacia de
origem, que restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas que foi objeto de
glosa no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.969 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000351/2009-51

a) os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
b) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 8.971,73.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
A interessada alega prescrição do crédito tributário, pois a administração pública
não pronunciou a respeito de sua impugnação por um período de tempo superior a seis anos.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.969 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000351/2009-51

Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão a interessada, neste ponto.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
II- DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
8. Em consonância com o disposto na Lei 9.250/1.995, art.8o, inciso II, alínea
“a” e § 2o, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
ajuste anual poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se
também a dedução aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza.
9. A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos
devem estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.969 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000351/2009-51

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas- CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei
9.250/1.995, art. 8o, § 2o, incisos II e III).
10. No que tange à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”. (grifo nosso)
11. O Informe Anual de Pagamentos de fl. 16 e os documentos de fls. 17 a 29
noticiam que, além da contribuinte, foi beneficiária do plano de saúde ABO-
RJ/UNIMED, no ano-calendário 2.005, sua filha, Nadir Gonçalves Ribeiro, que não
foi declarada como dependente em sua declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-
calendário 2.005), conforme fl. 60.
12. No caso em análise, em consonância com a legislação vigente, as despesas
com o plano de saúde em análise que podem ser objeto de dedução na declaração de
ajuste anual restringem-se aos pagamentos relativos à contribuinte, no valor de R$
7.847,86 (fl. 16), já restabelecido como dedução de despesas médicas, quando da
elaboração, por parte da Delegacia de origem, do Termo Circunstanciado de fls. 38 a
43 e do Despacho Decisório de fl. 44.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logrou
êxito em comprovar a efetividade das suas despesas médicas.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 92
DF CARF MF
Original